Tribunal: CARF
Processo: 15504.013189/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.013189/2010-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.099 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
SYDLE TEAM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/06/2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DACON. CABIMENTO.
APRESENTAÇÃO APÓS PRAZO FIXADO NO CALENDÁRIO-FISCAL.
É cabível a aplicação da multa por atraso na apresentação do DACON quando
o contribuinte entrega a Declaração em data posterior àquela fixada no
calendário-fiscal para o cumprimento da obrigação acessória.
CERTIFICAÇÃO DIGITAL PERANTE A RFB. RESPONSABILIDADE DO
CONTRIBUINTE.
A aquisição de certificação digital perante a RFB resulta de procedimento, cuja
iniciativa é de responsabilidade do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.013189/2010-
0-87
3a Turm
3a Turm
RIGAÇÕE
RIGAÇÕE
erador:
erador: 08
08
POR AT
POR AT
SENTAÇÃ
SENTAÇÃ
cabível
cabível a
o contr
o contr
cale
cale
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.099 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013189/2010-87

Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ/BHE (fls. 23 A
25):
Contra o sujeito passivo foi lavrada notificação de lançamento relativa a multa por
atraso na entrega da declaração Dacon com exigência de crédito tributário no valor de
R$ 500,00 e acréscimos legais. Os dispositivos legais infringidos constam na Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal.
Irresignado, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 02 a 04) contra o lançamento
alegando que ficou impossibilitado de realizar a certificação digital, em tempo hábil, em
vista da dificuldade dos órgãos certificadores para atender a demanda de certificação.
Ao analisar a impugnação apresentada contra o lançamento, o órgão de primeira
instância administrativa julgou improcedente o recurso mencionado, sob os seguintes
fundamentos:
Ø “...a obrigatoriedade de certificados e procurações está prevista na legislação e os
prazos são iguais para todos os contribuintes. Logo, alegações subjetivas
tranferindo a mora para a RFB não podem ser acolhidas”;

Ø “...a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional. Assim, constatado o atraso na entrega do
Dacon, a autoridade fiscal não só está autorizada como, por dever funcional,
está obrigada a proceder ao lançamento de ofício da multa pertinente”.

O contribuinte foi intimado acerca do acórdão que julgou a impugnação em
28/03/2012, conforme “AR”, anexado ao presente processo (fls. 30 e 31).
Insatisfeito com o teor da citada decisão, em 25/04/2012 interpôs Recurso
Voluntário (fls. 42 a 45), ratificando as alegações feitas na impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Não tendo sido suscitadas questões preliminares no Recurso Voluntário, passo ao
exame do mérito.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.099 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013189/2010-87

Do contexto relatado, verifica-se que o cerne da questão posta consiste em
averiguar se a ausência de emissão de certificado digital, ainda que motivada por eventual falta
atribuível aos entes certificadores, é evento que se mostre capaz de excluir ou desconstituir a
multa por atraso na apresentação do DACON, sob o ponto de vista da legislação tributária em
vigor à época.
Assim, a respeito do tema, tem-se que a responsabilização por prática de infração
tributária independe da apuração dos motivos que levaram ao descumprimento da obrigação,
como se evidencia pela transcrição do art. 136, do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Em outras palavras, a legislação aplicável à matéria segue o critério objetivo,
impondo que, existentes no mundo fático os elementos representativos da infração, cabe ser
aplicada a penalidade correspondente em desfavor da pessoa jurídica que se afigura
contribuinte, na relação tributária.
De modo que fatos como a alteração no corpo societário da pessoa jurídica ou de
responsável junto ao CNPJ, a certificação digital perante a RFB e demais ocorrências da mesma
natureza são circunstâncias inerentes à atividade empresarial, que não tem o condão de
desconstituir o fato gerador da obrigação acessória, a infração cometida e a multa
correspondente.
Neste caso, considero não assistir razão à recorrente quanto às suas alegações,
também porque, acrescente-se, a certificação digital perante a RFB tornou-se obrigatória a partir
de 1o de janeiro de 2010, com a edição da IN RFB no 969, de 21/10/2009, e como se observa, o
prazo para a entrega do DACON em questão se encerrou em 08/06/2010. Ou seja, o lapso
temporal decorrido entre os dois fatos mencionados se mostrou razoável à regularização da
assinatura digital que possibilitava a transmissão da Declaração.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.099 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013189/2010-87

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital